Tribunal: STF
Processo: Rcl 69764
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande/RJ, nos autos do Processo 0003335-28.2019.8.19.0205.



    Em suas razões, a reclamante alega, em suma, ofensa ao entendimento desta Corte, consubstanciado no julgamento da ADPF 1.090/RJ, na medida em que a autoridade reclamada “a despeito do brilhantismo que lhe é peculiar, entendeu por não aplicar o regime de precatório, em virtude do suposto não preenchimento dos requisitos para pagamento pelo regime dos precatórios”. (eDOC 1, p. 4, ID: 8a266268)



    Relata que o Governador do Estado do Rio de Janeiro propôs a ADPF 1.090/RJ, com a finalidade de obter a concessão do regime especial de precatório em favor da CEDAE, tendo sido deferida medida liminar pelo Relator, Min. Cristiano Zanin, a qual foi confirmada pelo Pleno desta Corte, em 20.2.2024, no sentido de que a CEDAE deve se submeter ao regime de precatórios para o pagamento de seus débitos judiciais.



    Afirma que “por força de comando expresso desta Corte Suprema do país 5. encontram-se suspensas as medidas de constrição de quaisquer valores em face da CEDAE, sendo vedada a realização de bloqueios e penhoras, e, os recursos bloqueados em processos judiciais devem ser objeto de devolução imediata à conta bancária da estatal, caso ainda não repassados aos beneficiários das decisões judiciais”. (eDOC 1, p. 4-5, ID: 8a266268)



    Destaca que “o entendimento esposado na liminar proferida pelo Exmo. Ministro Cristiano Zanin na ADPF n° 1.090/RJ, referendada pelo Plenário desta Corte, não fez qualquer ressalva no sentido da r. decisão guerreada, muito pelo contrário, pois o Exmo. Ministro destacou que ‘se proceda à devolução/desbloqueio dos recursos à conta bancária da estatal que, até o momento, não foram repassados aos beneficiários das referidas decisões judiciais’”. (eDOC 1, p. 5, ID: 8a266268)



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação para “determinar, nos moldes da decisão proferida na ADPF nº 1.090/RJ, que seja aplicado imediatamente à CEDAE o regime de pagamentos pela Fazenda Pública, nos moldes dos artigos 534 e 535 do CPC c/c art. 100 da CRFB”. (eDOC 1, p. 8, ID: 8a266268)



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Pois bem.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, a reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 1.090/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin.



    Inicialmente, destaco que, ao apreciar a ADPF 1.090/RJ, esta Corte referendou a decisão que deferiu a medida cautelar, nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei Federal n. 9.882/1999, para (i) suspender, até o julgamento do mérito desta arguição, os efeitos de medidas de execução judicial contra a Cedae que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores constantes das contas bancárias da Cedae, à revelia do regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal, com a imediata liberação dos valores e (ii) determinar que se proceda à devolução/desbloqueio dos recursos à conta bancária da estatal que, até o momento, não foram repassados aos beneficiários das referidas decisões judiciais, nos termos do voto do Relator.



    Eis a ementa do referido julgado: 



    “REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORDENS JUDICIAIS DE BLOQUEIO DE VERBAS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. ELEMENTOS INDICATIVOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. I - O Supremo Tribunal Federal admite a arguição de descumprimento de preceito fundamental contra ordens judiciais de bloqueio e sequestro de bens de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, com amparo no princípio da Separação dos Poderes e do regime de precatórios (arts. 2º e 100 da Constituição Federal) II - Nas arguições que compõem a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema, fixou-se a orientação de que as estatais: (i) que prestam serviço público, (ii) em regime de exclusividade, e (iii) sem intuito lucrativo primário, gozam da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios previsto no art. 100 do Texto Constitucional. III - Nesta análise preliminar, há demonstração suficiente de que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - Cedae preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV - Concessão de medida cautelar referendada.” (ADPF 1.090/RJ, Pleno, Relator Min. Cristiano Zanin, DJe de 28.2.2024)



    Na oportunidade, o Relator propôs o referendo da decisão que concedera a medida cautelar, nos seguintes termos: 



    “Nas arguições que compõem a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca desse tema, fixou-se a orientação de que as estatais que (i) prestam serviço público, (ii) em regime de exclusividade e (iii) sem intuito lucrativo primário gozam da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios previsto no art. 100 do Texto Constitucional.



    [...]



    No mesmo sentido, há julgados específicos relacionados a sociedades de economia mista que prestam serviço público de saneamento básico, a exemplo da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte a da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, que reiteram a orientação indicada acima (ADPF 556/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/3/2020; ADPF 890/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2022). 



    No presente caso, o Governador do Estado do Rio de Janeiro busca provimento cautelar em favor da Cedae, sociedade de economia prestadora de serviço público de saneamento básico, cuja criação fora autorizada pelo DecretoLei estadual n. 39/1975 e com 99,9996% do seu capital social pertencente ao Estado. 



    Do exame da documentação juntada aos autos e das informações prestadas pela Cedae, há demonstração suficiente, nesta análise preliminar, de que a estatal preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Com relação ao serviço prestado, não há questionamento quanto à natureza pública da atividade desempenhada, relativa ao saneamento básico. 



    Por sua vez, no que concerne ao caráter concorrencial ou não em que prestado o serviço, a Cedae trouxe dados relevantes no sentido de que, mesmo após o Projeto de Desestatização concluído, permanece como prestadora do sistema upstream na Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro e, nos municípios não aderentes à modelagem da concessão realizada pelo Estado, a integralidade dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário continua sob sua responsabilidade (documento eletrônico n. 38). 



    Ademais, registro que há julgado do Supremo Tribunal Federal em que se reconheceu à Cedae o direito à imunidade tributária recíproca prevista no art. 100, VI, a, da Constituição Federal, justamente por prestar serviço de maneira exclusiva e não concorrencial e em razão da participação acionária do Estado do Rio de Janeiro.” (grifos nossos)



    Como visto, o Plenário desta Corte, em sessão realizada em 21.2.2024, manifestou-se no sentido de que a CEDAE, na condição de sociedade de economia mista prestadora de serviço público próprio do Estado, submete-se ao regime dos precatórios.



    Cumpre salientar que, ao apreciar situação análoga, na ADPF 387/PI, destaquei que “Em suma, a despeito de se tratar formalmente de sociedade de economia mista, a Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI) é prestadora de serviço público não concorrencial e, portanto, insere-se no grupo de entidades sujeitas ao regime de precatórios, nos termos da jurisprudência desta Corte”.



    Eis a ementa desse julgado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”. (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 24.10.2017)



    No presente caso, verifico que, embora o Juízo reclamado tenha assentado a aplicabilidade do entendimento contido na ADPF 1.090 MC-Ref à CEDAE, determinando, por conseguinte, a suspensão dos efeitos das medidas de execução judicial que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores constantes das contas bancárias da empresa, afastou sua submissão ao regime dos precatórios, nos seguintes termos:



    “O requerimento de aplicação do rito dos precatórios ao presente feito não procede, uma vez que, de acordo com o entendimento do STJ (REsp nº 1.422.811/DF), ‘não é o simples fato de a empresa pública contemplar, dentre suas atividades, a prestação de serviço público que lhe garante, por si só, o tratamento dado à Fazenda’. 



    Cumpre registrar que a Cedae, embora seja sociedade de economia mista que presta serviço essencial, desempenha atividade econômica, obtendo lucros com o serviço prestado, razão pela qual está sujeita ao mesmo regime jurídico e aos mesmos critérios de tratamento dispensados às empresas privadas em geral. 



    Todavia, considerando a decisão do STF, nos autos da ADPF 1090 MC/RJ, que determinou a suspensão dos efeitos das medidas de execução judicial contra a CEDAE que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores constantes das contas bancárias da empresa, à revelia do regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal, declaro desde já que está suspensa qualquer medida de constrição em desfavor da ré que implique bloqueio de valores da sua conta bancária, até o julgamento do mérito da ADPF 1090 MC/RJ.” (eDOC 3, p. 1 - ID: 3a1c8f33)



    Ora, repiso que no julgamento da ADPF 1.090/PI MC-Ref restou assentada a submissão da referida estatal, que presta serviço público em regime de exclusividade e sem intuito lucrativo primário, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. Ou seja, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - Cedae preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no particular.



    Na mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas: 



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 1.090-MC-REF. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.” (Rcl 65.922, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.4.2024)



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – CEDAE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 1.090. SUBMISSÃO DA EMPRESA PÚBLICA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl 67.898, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 8.5.2024)



    “RECLAMAÇÃO. COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS (CEDAE). SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. DECISÃO CAUTELAR PROFERIDA NA ADPF Nº 1.090/RJ. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.” (Rcl 69.571, Rel. Min. André Mendonça, DJe 11.7.2024)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande/RJ, nos autos do Processo 0003335-28.2019.8.19.0205, determinando que outra seja proferido com observância do que restou decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 1.090/PI.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente